Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito civil. Compra e venda de ponto comercial. Arras não ajustadas expressamente. Início de pagamento. Desistência do negócio. Restituição da quantia paga. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por GUY RENE WAGNER DE ASSIS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por TAF BEAUTY SALÃO DE BELEZA LTDA, condenando o recorrente à restituição de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pagos a título de início de pagamento em contrato verbal de compra e venda de ponto comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) paga pela requerente detém a configuração de cláusula de arras, nos termos dos arts. 417 e 418 do Código Civil; (ii) estabelecer se, diante da desistência do negócio pela requerente, há direito à restituição do valor pago ou à sua retenção pelo requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de prova testemunhal, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução demanda provas documentais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. As arras ou sinal, conforme previsto no art. 417 do Código Civil, destinam-se a confirmar a conclusão do contrato e devem ser computadas no pagamento devido ou restituídas em caso de sua execução. As arras confirmatórias servem como início do pagamento do preço ajustado, enquanto as penitenciais constituem pena convencional quando previsto o direito de arrependimento. Se confirmatórias, inaplicável o art. 418 do Código Civil.
5. As arras não se presumem e exigem ajuste expresso entre as partes, sendo sua ausência impeditiva para aplicação das consequências previstas no art. 418 do Código Civil.
6. No caso concreto, as partes limitaram-se a realizar tratativas verbais e por meio do aplicativo WhatsApp, com poucos dados do negócio jurídico, sem qualquer formalização do contrato ou cláusula que configurasse arras, servindo o sinal como início de pagamento. A quantia paga caracteriza-se como simples antecipação do preço, não possuindo natureza de pacto acessório.
7. A desistência do negócio pela requerente, em contexto de inexistência de ajuste expresso de arras, impõe o retorno ao status quo ante, com a restituição do valor pago, ainda que tenha havido resilição unilateral, não autorizando a aplicação do art. 418 do Código Civil.
8. Neste sentido jurisprudência do e. STJ que esclarece que: "as arras não se presumem, devendo ser objeto de cláusula contratual expressa [...]. Assim, o valor pago a título de entrada não configura, por si só, arras ou sinal se não houve convenção expressa nesse sentido" (AgInt no AREsp n. 1.844.503, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 29/11/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar e cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 417 e 418; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 5o, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.844.503, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29/11/2021